Tribunal: TJSP
Processo: 2009242-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU O CÁLCULO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – REJEIÇÃO - Alegação de que o laudo pericial não esclareceu o cálculo sobre os juros remuneratórios – Discordância em relação ao valor apresentado – Mero inconformismo – Esclarecimentos prestados pelo perito – Valor homologado – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU O CÁLCULO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – REJEIÇÃO - Alegação de que o laudo pericial não esclareceu o cálculo sobre os juros remuneratórios – Discordância em relação ao valor apresentado – Mero inconformismo – Esclarecimentos prestados pelo perito – Valor homologado – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009242-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CURY
CONSTRUTORA E INCORPORADORA, é agravado EVERSON MARCOS DE
ARAÚJO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009242-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14665/api
2
Agravo de Instrumento no 2009242-51.2020.8.26.0000
Agravante: Cury Construtora e Incorporadora
Agravado: Everson Marcos de Araújo
Comarca: São Paulo
Voto no 14665/api
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PERÍCIA JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU O
CÁLCULO
–
INSURGÊNCIA
DO
EXECUTADO
–
REJEIÇÃO - Alegação de que o laudo pericial não esclareceu
o cálculo sobre os juros remuneratórios – Discordância em
relação ao valor apresentado – Mero inconformismo –
Esclarecimentos prestados pelo perito – Valor homologado –
Decisão
mantida
–
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
contra a respeitável decisão a fls. 679/681 na ação de indenização em compromisso de compra
e venda com devolução de valores, em fase de cumprimento de sentença, que acolheu os
cálculos apresentados pelo perito judicial contábil.
Em suma, a parte agravante alega que o magistrado está
equivocado em acolher o laudo e homologar o valor, pois o perito contábil não esclareceu
todos os equívocos apontados pelo agravante, especialmente no que refere ao cálculo dos juros
remuneratórios, mostrando-se o valor incorreto, motivo pelo qual a impugnação ao
cumprimento de sentença deve ser acolhida.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, decisão contra a qual
não foi interposto recurso.
Sem apresentação de contraminuta.
Com oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009242-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14665/api
3
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato de compromisso de
compra e venda com devolução de valores, em fase de cumprimento de sentença, com
homologação de cálculo apurado em laudo pericial contábil, em que constatado excesso de
execução apresentado pelo agravado e reconhecido o saldo devedor de R$36.556,68.
Em que pese o inconformismo da parte agravante, de rigor a
manutenção da r. decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que em requerimento de
esclarecimentos periciais produzido pelo assistente técnico da parte agravante/executada a fls.
634/645, a respeito do cálculo dos juros remuneratórios, os mesmos foram devidamente
prestados pelo perito judicial a fls. 654/662.
Assim, o que se denota, é que se trata de mero inconformismo
da parte executada com o cálculo homologado, não se tratando de incorreções no trabalho
apresentado pelo profissional.
É de se ver que a magistrada de piso adequadamente acatou o
excesso de execução apresentado pelo exequente, valor de R$ 91.216,54, sendo que a
contadoria judicial apontou como saldo devedor o valor de R$64.842,44 e, por fim, após
divergências apontadas pelas partes, nomeado perito judicial que também, após inúmeros
pedidos de esclarecimentos, inclusive o que deu origem ao presente recurso, apontou o valor
conclusivo de R$36.556,68.
Assim, não há mais o que se esclarecer, tendo em vista que a
dúvida apresentada no presente recurso, já havia sido esclarecida pelo perito nomeado, tratando
se de mero inconformismo do executado, chegando-se a termo o valor efetivamente devido.
Desta feita, deve a decisão ser mantida, nos termos adotados
pela r. decisão.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009242-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14665/api
4
ALEXANDRE COELHO
Relator